Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-37.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004759-37.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA –
AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA, SOBRECARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– VÁRIOS SEGURADOS – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

Comprovados por laudo válido o defeito nos aparelhos eletroeletrônicos, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

A
o julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a ré a restituir à autora em R$5.704,99, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante alega ausência de documentos essenciais à propositura da lide, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato por ela praticado, portanto entende que a demanda tinha de ser extinta sem resolução de mérito.

Argumenta que os laudos fornecidos pela apelada são ineficazes uma vez que, além de unilaterais, não são conclusivos quanto à causa do sinistro e não foram assinados por profissionais habilitados. Afirma a impossibilidade de periciar os equipamentos, pois os equipamentos foram trocados antes do ajuizamento da lide. Acrescenta, ainda, que não houve requerimento na via administrativa.

Aduz
que a apelada não demonstrou o fato constitutivo do seu direito nem comunicou nenhum problema no fornecimento de energia elétrica tampouco ingressou com processo administrativo de ressarcimento.

Sustenta que as avarias podem ter decorrido de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora, até mesmo defeitos na rede elétrica interna, que é de responsabilidade do usuário.

Diz que apresentou fato impeditivo do direito da apelada, mediante a demonstração de que no dia do sinistro não há registro de anormalidade em seu sistema.

Ressalta que no caso não incide a responsabilidade objetiva, e sim a subjetiva, visto que se trata de imputação de conduta omissiva.

Destaca ainda que as avarias nos equipamentos decorreram de força maior (descarga atmosférica), o que afasta o seu dever de indenizar.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 169813279).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

A apelante argui que a apelada não apresentou prova documental do seu suposto direito, o que seria imprescindível para o ajuizamento da lide.

A questão está relacionada ao mérito, pois demanda a análise do cumprimento do artigo 373 do CPC.

Rejeito a preliminar.

2 – MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante dos valores que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Como são quatro os beneficiários, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Rodrigo Tristão Peixoto

Conforme descrito no laudo técnico de ID. 169814174, pág. 11, a TV foi avariada devido a carga de alta tensão

na data constante no Relatório Final de Regulação (ID. 169814174, pág. 10) e o seguro foi pago em 29-7-2020 no valor de R$2.699,99 (ID. 169814174, pág. 15). Assim, é devido o ressarcimento,

2 –
Dariane Fátima Belini Schvartz

O laudo técnico de ID. 169814175, pág. 7 indica que o equipamento precisou ser trocado em decorrência de
“descarga elétrica”
no dia constante do Relatório Final de Regulação (ID. 169814175 e o seguro foi pago em 3-8-2020 na quantia de R$1.100,00 (ID. 169814175, pág. 15).

Assim, é devida a restituição, pois compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e consequentes danos aos consumidores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...)”.

(Apelação Cível n. 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgado em 29-04-2020, sem destaque no original).

“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido”.

(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; julgamento em 03/03/2021; registro em 03/03/2021).

3 –
Vanderlei Adilio de Oliveira

O laudo técnico de ID. 169814176, pág. 15, revela que os danos no portão eletrônico e sistema de alarme tiveram origem em sobrecarga na rede elétrica, hipótese, em que a indenização é devida.
A data desse fato está no Relatório Final de Regulação (ID. 169814176) e comprovado o pagamento do prêmio no montante de R$1.800,00 em 14-8-2020 no ID. 169814176, pág. 17.

4 –
Fabiana Rufino Amalio

O laudo técnico de ID. 169814177, pág. 8, mostra que os prejuízos foram causados por sobrecarga de energia, caso em que, reitere-se, a restituição é devida.
A data desse fato está no Relatório Final de Regulação (ID. 169814177, pág. 2) e comprovado o pagamento do prêmio no montante de R$105,00 em 19-8-2020 no ID. 169814177, pág. 13.

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos à confirmação do nexo de causalidade, e é dispensado o pedido prévio administrativo.

Isso porque os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 13/03/2018, DJe de 27/03/2018).

Sobre a essencialidade da perícia, não havia mais como realizá-la, ante o decurso do tempo e também porque os equipamentos já tinham sido submetidos a conserto, substituídos ou descartados; dessa maneira, seria inócua.

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange aos seguros mencionados, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023